Tribunal: TJDFT
Processo: 0752575-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752575-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ELAINE CRISTINA FARIA CALISTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0706997-61.2020.8.07.0009, indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos intermediadores de pagamento, bem como aos programas de fidelidades; bem como indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal. A parte agravante requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinada a expedição de ofício para plataforma de pagamento (Fintechs). No mérito, a confirmação da tutela. Em decisão ID 22448746, o pedido de tutela fora deferido. Conforme Ofício no 09/2021, o Juízo agravado informa a reconsideração da decisão agravada, devidamente intimada sobre o interesse recursal, a recorrente informa que persiste o interesse (ID 22999619). É o relatório. DECIDO. Apesar da manifestação da parte agravante sobre o interesse recursal, tenho que a reconsideração da decisão agravada pelo Juízo agravante configura claramente perda superveniente do objeto do presente recurso. Destaca-se que não existem outras questões pendentes de julgamento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2021 17:47:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador